Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRRELEVANTE. CERCEMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. INAPLICÁVEL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. DISTINTOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a prova oral reclamada se mostra absolutamente desnecessária.
4. Na espécie, os agravados intentaram demanda individual buscando valores decorrentes do atraso na entrega da unidade (lucros cessantes, multa moratória, danos materiais), ao passo que a ação coletiva (Civil Pública) fundou-se na ausência dos espaços de lazer previstos na publicidade e pelos vícios existentes no empreendimento, e por tais causas, pugnou pela condenação da ré em danos morais.
5. Inexiste tríplice identidade entre a demanda individual e coletiva, portanto, desnecessária a suspensão da ação singular para que os agravados se beneficiem dos efeitos da tutela coletiva, restando inaplicável o sistema opt in, disposto no artigo 104 do CDC.
6. Tendo em vista a falta de identidade entre as ações, afasta-se a configuração da coisa julgada, bem como seu efeito preclusivo (artigo 508, CPC).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.